Tribunal: TJSP
Processo: 1020369-79.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Bem móvel – Tintura de cabelo - Compra e venda – Ação de indenização por danos materiais e morais – Demanda de consumidora, pessoa natural, em face de fabricante do produto – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição da autora no sentido de que o uso do produto lhe causou fortes reações alérgicas, em razão da presença de chumbo e amônia na tintura,

Ementa:
Bem móvel – Tintura de cabelo - Compra e venda – Ação de indenização por danos materiais e morais – Demanda de consumidora, pessoa natural, em face de fabricante do produto – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição da autora no sentido de que o uso do produto lhe causou fortes reações alérgicas, em razão da presença de chumbo e amônia na tintura, diversamente do quanto especificado na embalagem – Inconsistência jurídica – Laudo pericial que atestou ausência desses componentes químicos no produto - Falta de nexo de causalidade e defeito inexistente – Inteligência do art. 12, §3o, II, do CDC – Indenização não devida, a qualquer título.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020369-79.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VANDETE
CARVALHO
DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
é
apelado
ÁKUA
INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS
LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 2o Juiz,
que negavam provimento ao recurso, e da 3a Juíza, que dava provimento parcial, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do artigo 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final : Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida
a 3a Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
40.920
Apelação no 1020369-79.2016.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Juízo de origem: 2a Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Vandete Carvalho de Oliveira
Apelada: Ákua Indústria Comércio Importação e Exportação de Cosméticos
Ltda.
Classificação: Bens móveis - Compra e venda Indenização
r
EMENTA: Bem móvel Tintura de cabelo - Compra e venda
Ação de indenização por danos materiais e morais Demanda de
consumidora, pessoa natural, em face de fabricante do produto
Sentença de improcedência
Manutenção do julgado

Cabimento
Arguição da autora no sentido de que o uso do
produto lhe causou fortes reações alérgicas, em razão da presença
de chumbo e amônia na tintura, diversamente do quanto
especificado na embalagem
Inconsistência jurídica
Laudo
pericial que atestou ausência desses componentes químicos no
produto - Falta de nexo de causalidade e defeito inexistente

Inteligência do art. 12, §3o, II, do CDC Indenização não devida,
a qualquer título.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação de
indenização por danos materiais e morais fundada em contrato de compra e
venda de tintura para cabelo, proposta por Vandete Carvalho de Oliveira
em face de “Ákua Indústria Comércio Importação e Exportação de
Cosméticos Ltda.”, onde proferida sentença que julgou improcedente a
pretensão deduzida e, considerando a sucumbência experimentada,
condenou a requerente a arcar com o pagamento das custas, das despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00,
ressalvada a gratuidade judiciária - fls. 249/252.
Aduz a autora, com preliminar de cerceamento de defesa
ante a falta de realização de prova médico-pericial, que o julgado carece de
integral reforma à alegação, em apertada síntese, de que restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrado o uso do produto e as fortes reações alérgicas provocadas
pela presença de chumbo e amônia na tintura, razão pela qual deve ser
indenizada pelos prejuízos experimentados fls. 254/263.
Após contrarrazões às fls. 266/281, vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser a autora
beneficiária da gratuidade judiciária.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento, com a máxima vênia.
De proêmio cabe destacar que o julgamento do feito no
estado em que se encontrava guardou pleno amparo na legislação
processual civil, eis que as provas carreadas aos autos tinham como
objetivo fundamental formar a convicção do Juiz acerca dos fatos, e se já
havia elementos suficientes para tanto, autorizado estava de decidir.
Ademais, intimadas as partes para especificarem as provas a
produzir, quedou-se inerte a autora (fls. 162).
No mais, a demanda foi ajuizada ao argumento de que em
06.02.2015 a autora adquiriu uma tintura de cabelo fabricada pela empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré, pelo valor de R$ 8,00, em que especificada na embalagem a ausência de
chumbo e amônia no produto.
Afirmou que fez o teste antes do uso, com resultado
negativo, mas após a completa aplicação apresentou forte reação alérgica
que durou 10 (dez) dias, sendo necessário uso de medicamentos e
acompanhamento médico.
Pretendeu, dessa forma, o recebimento de indenização por
danos materiais consistentes nos gastos com o tratamento e os dias sem
poder trabalhar como artesã, no total de R$ 1.731,32, bem como morais no
montante de R$ 30.000,00.
Em contestação, a empresa fabricante aduziu ausência de
defeito no produto e de responsabilidade civil.
Realizada prova pericial sob o crivo da ampla defesa e do
contraditório, mediante análise do produto aplicado pela autora, assim
concluiu o perito judicial
fls. 203/231: “Este perito analisou
detalhadamente o processo de fabricação do produto Bigen na fábrica da
ré em Jandira e constatou não haver adição de amônia ou chumbo na
composição do produto acabado.”
Para caracterização de responsabilidade civil, mesmo na
esfera
consumerista,
torna-se
absolutamente
necessária
mínima
demonstração acerca da verossimilhança das alegações. No caso dos autos,
seria no sentido de que o uso da tintura, com efeito, de fato tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provocado o aludido problema de saúde, o que em momento algum
ocorreu.
A autora insiste que a reação alérgica decorreu da presença
de chumbo e amônia na tintura fabricada pela ré, o que foi rechaçado pelo
laudo pericial produzido, conforme já exposto.
No mais, a existência de liame causal é pressuposto para o
reconhecimento do dever de reparação, independentemente de se tratar de
responsabilidade objetiva, sendo que, na hipótese, restou evidenciada a
inexistência de defeito no produto (art. 12, §3o, II, do Código de Defesa do
Consumidor).
Em hipótese semelhante, assim já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA DA PRESTADORA.
IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO DA RÉ PROVIDO,
PREJUDICADO O DO AUTOR. A falta de demonstração da ilicitude da
conduta da ré, pois os elementos de prova não são suficientemente firmes
para afirmar que ela tenha dado causa aos danos alegados, não se
podendo afastar a possibilidade de que o autor tenha dado causa às
lesões, justifica a improcedência do pedido de reparação.
“
(TJSP,
31a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n.o
0023896-
93.2005.8.26.0100, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 08.05.2012)
Por fim, em razão do disposto no art. 85, §11, do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diploma legal, majoro a verba honorária advocatícia, a seu cargo, para R$
1.500,00, ressalvada a gratuidade judiciária.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
da autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28020
Apelação Cível no 1020369-79.2016.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Vandete Carvalho de Oliveira
Apelado:
ÁKUA
INDÚSTRIA
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Respeitado o entendimento do i. Relator, divirjo para dar parcial
provimento ao recurso, nos termos que seguem.
Infere-se dos autos que, em 06.02.2015, a autora, apelante adquiriu um
produto: tinta para cabelo, da marca BIGEN, no valor de R$ 8,00, fabricado pela ré,
apelada, após, verificar que não constava chumbo e amônia em sua composição (fl. 15).
Antes de usar o produto, realizou o teste indicado no manual para verificar se
apresentava alguma alergia, o que resultou negativo. Todavia, relata que após algumas
horas, passou a apresentar reações alérgicas, como: inchaço nos olhos, na boca, a
cabeça minando pus, além de febre constante. Diante do ocorrido, precisou ficar
acamada por dez dias. Em 10.02.2015, procurou ajuda médica, a qual constatou que a
autora apresentava reação alérgica intensa, por uso de tintura capilar. Realizado exame
de sangue, em 17.06.2015, constatou-se a presença de zinco em grande quantidade, o
normal é de 70,0 a 120,0 PG/DL, e o da autora foi de 138,9 PG/DL (fl. 19). Efetuou-se
outro exame denominado hemossedimentação (fl. 20), que segundo o laudo pericial de
fls. 203/231, especificamente a fl. 121, indica que se refere à forma “indireta de medir a
presença de inflamação ou infecção no corpo”.
Relatou ainda a demandante que após alguns meses ficou “quase careca,
pois seus cabelos caíram aproximadamente 80%” (fls. 37/39). Comprovou os gastos
médicos, e com medicamentos no total de R$ 731,32 (fl. 3; fls. 26/27).
Pretendia a realização de perícia médica a fim de constatar que o produto
da ré causou os danos estéticos em seus cabelos.
Postulou ainda indenização por danos materiais acima descritos, lucros
cessantes no valor de R$ 1.000,00, consubstanciados no fato de permanecer sem
trabalhar por dez dias. Declarou exercer a função de artesã. Assim como, pretendeu
indenização moral pelos danos sofridos, sugerindo a quantia de R$ 30.000,00.
Em contestação, a ré, em suma, declarou a inexistência de defeito em seu
produto. Afirmou que a tinta apresenta registro e padrões determinado pelo Ministério
da Saúde/Anvisa. Refutou o ato ilícito a justificar as indenizações postuladas. Requereu
a improcedência do pedido. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor sugerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos danos morais.
Requereu ainda a ré a produção de prova pericial técnica, o que foi
deferido. A perícia médica pretendida pela autora não foi deferida, entendendo o I.
Magistrado a quo que a autora não se manifestou em momento posterior ao ajuizamento
da ação reiterando a prova, mesmo intimada para tanto.
O feito foi julgado improcedente, fundamentando o I. Magistrado de
Primeiro Grau que apesar da não realização de perícia médica, os documentos juntados
aliados à perícia do produto foram suficientes a sua convicção, entendendo pela não
comprovação de nexo causal com o alegado dano, sendo impossível atribuir culpa à
requerida.
Pois bem.
Respeitado entendimento contrário, verifica-se que o produto foi
comprado pela autora, testado e aplicado em seu cabelo. A demandante, após a
aplicação da tinta, sofreu reações alérgicas que a fizeram tomar medicações. Depois de
alguns meses, apresentou queda acentuada de seus cabelos, conforme se observa a fls.
37/39. A médica, que atendeu a autora, prescreveu, em sua declaração de fl. 18,
“apresentou reação alérgica intensa após uso de tintura capilar há 4 dias, com piora
progressiva desde então. Passou em consultório médico na data de hoje para iniciar
tratamento dermatológico (....)”. Consulta em 10.02.15.
Acentuo que a relação é de consumo. A apelante se adapta à condição de
consumidora e a apelada, a de fornecedor. A hipossuficiência jurídica da parte apelante
é incontestável. A prova está nas mãos da apelada, visto que ela é responsável pela
produção, importação e comercialização do produto adquirido pela autora. Caberia à ré,
apelada ter providenciado a perícia médica na autora, à época dos fatos, a fim de ser
comprovada ou afastada sua responsabilidade.
Diante dos fatos comprovados e danos causados à autora, restou
comprovada a responsabilidade da ré.
Observando-se que, os danos materiais, somente, os efetivamente
comprovados serão ressarcidos, consoante documentação acostada aos autos a fl. 3 e fls.
26/27, correspondente a R$ 731,32, corrigido monetariamente pela tabela do E. TJSP
desde o desembolso, mais juros de mora, a contar da citação.
Afasto, entretanto, os lucros cessantes, porque não restou comprovada a
atuação profissional da autora e quanto efetivamente auferia por dia.
Quanto aos danos morais, a obrigação de indenizar surge quando os
riscos apresentados pelo produto saem do controle do consumidor. Inclusive, até a falta
do “teste de sensibilidade” não exime a responsabilidade do fornecedor por colocar no
mercado produto que causa danos à saúde do consumidor. Inegável que a alteração
maléfica da aparência da autora, quando a mesma esperava justamente o contrário ao
aplicar o produto, agrediu-a nos seus sentimentos de autoestima, prejudicando a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
avaliação própria e denegrindo a própria imagem.
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral
equivalia, exclusivamente, à dor, ao sofrimento ou à angústia da vítima em razão da
ofensa. Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente
conceituam o dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos
direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa
humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser
constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que fosse provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a responsabilização
do agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se
desnecessária a prova concreta do prejuízo” (Informativo n. 404, 24 a 28 de agosto de
2009). Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização
econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por
mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados,
o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se
pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que
novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele
que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob
pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o
agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Logo, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Referido
valor deverá ser corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo desta data (S. 362, do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, para condenar a ré ao pagamento de danos materiais comprovados no valor de
R$ 731,32 (fl. 3 e fls. 26/27, corrigido monetariamente pela Tabela do E. TJSP, desde o
desembolso, mais juros de mora, a contar da citação. Ainda, condeno a ré ao pagamento
de danos morais, no importe de R$ 10.000,00, igualmente corrigidos pela Tabela do E.
TJSP, a partir desta data (S. 362, do CTJ), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação. Improvido, todavia, o pedido de indenização pelos lucros cessantes.
Sucumbente em maior parte, arcará a ré com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da
condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
129DB6FA
7
10
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
133E35C4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020369-79.2016.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.